Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726734-45.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA APELADO: JRJ WINGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Autor AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA para apresentar contrarrazões à Apelação Adesiva interposta por JRJ WINGS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. Publique-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator